Tribunal: STF
Processo: HC 191529
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 582.194/SC), assim ementado (eDOC 2, p. 137):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE BEM FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ainda que a ação penal em análise não se refira a delito que envolva violência contra a mulher, as notícias de que o réu era agressivo com sua companheira são suficientes para motivar a valoração negativa da personalidade do acusado.



    2. Agravo regimental não provido.”



    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado 14 (quatorze) anos de reclusão pela prática do delito do art. 121, § 2.º, I e IV, do CP, tendo a condenação transitado em julgado em 5.6.2007; b) o TJSC deu parcial provimento à revisão criminal interposta, para redimensionar a pena em 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão; c) o STJ negou provimento ao habeas corpus impetrado; d) na primeira fase da dosimetria, o juízo considerou negativa a personalidade do agente, sem apontar qualquer elemento idôneo a amparar tal conclusão; e) a referida circunstância foi valorada com base única em notícias de que o paciente comportava-se de maneira agressiva com relação a sua companheira.



    Pugna, em sede liminar, pelo afastamento da circunstância judicial da personalidade do agente, com o subsequente redimensionamento da pena. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Nessa quadra, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante no decisum atacado, a justificar a concessão, in limine, da tutela vindicada, sobretudo por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio.



    Dessarte, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final deste remédio heroico, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações às instâncias ordinárias quanto ao processo de origem, especialmente com relação à dosimetria da pena.



    Após, abra-se vista à PGR.



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2020. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente